Tribunal: STF
Processo: ARE 1576932
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Danos morais. Majoração de indenização. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se manteve o valor da indenização por danos morais em ação de responsabilidade civil contra Município e Fundação de Saúde. A ação originária foi proposta por genitores e o filho menor, buscando reparação por danos morais decorrentes da demora e falha na prestação de atendimento médico multidisciplinar essencial para o diagnóstico e tratamento do menor.



    2. O pedido principal consiste na majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado não reflete a extensão dos danos sofridos, não compensa adequadamente o sofrimento experimentado nem cumpre a função pedagógica e dissuasória da indenização, alegando violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República.



    3. O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 7.500,00, sendo R$ 2.500,00 para cada autor. A Turma Recursal Fazendária negou provimento aos recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Os embargos de declaração foram rejeitados. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, porquanto aplicável o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do quantum indenizatório por danos morais, com base na alegação de afronta ao princípio da proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, implica reexame de fatos e provas, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A alteração do valor da indenização por danos morais, conforme pleiteado pelos recorrentes, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. A moldura fática atinente à responsabilidade imputada aos recorridos, conforme detalhada na sentença que reconheceu a omissão na prestação de atendimento ao menor e os danos morais decorrentes, não pode ser revista em sede extraordinária.



    7. O recurso não demonstra ofensa constitucional direta, pois a discussão sobre o quantum indenizatório e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e do caráter punitivo-pedagógico esbarram na necessidade de reanálise de fatos e provas.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação de responsabilidade civil por danos morais proposta por Nicolas Cardoso Borges e seus genitores, Pedro Leonardo de Souza Borges e Sonia Mara Cardoso Borges, contra o Município de Niterói e a Fundação Municipal de Saúde de Niterói (e-doc. 1). 



    2. O 5º Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Niterói julgou parcialmente procedente o pedido, “para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 7.500,00, sendo R$ 2.500,00 para cada autor” (e-doc. 5, p. 5-6).



    3. A 1ª Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, conheceu dos recursos apresentados e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (e-doc. 8). 



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    5. Nas razões do recurso extraordinário, Nicolas Cardoso Borges, Pedro Leonardo de Souza Borges e Sonia Mara Cardoso Borges, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, apontam violação ao art. 37 § 6º da Constituição da República (e-doc. 19). 



    5.1. Argumentam que, “muito embora os órgãos julgadores a quo tenham reconhecido a existência do dano moral, a indenização no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser dividido em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos Recorrentes não reflete a extensão dos danos sofridos pelos Recorrentes, não compensando adequadamente o sofrimento experimentado, nem cumprindo a função pedagógica e dissuasória da indenização por danos morais” (e-doc. 19, p. 8). 



    5.2. Sustentam que o acórdão recorrido deixou de aplicar o princípio da proporcionalidade ao caso e desconsiderou, no cálculo, o caráter punitivo-pedagógico da medida.



    5.3. Ao final, pedem “seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO, ADMITIDO e PROVIDO, sendo enfrentados os fundamentos apresentado, sob pena de violar o dever de fundamentação, discutindo-se expressamente o dever do Recorrido em majorar a indenização por danos morais, devendo ser fixado na integralidade do pedido na exordial, conforme requerido em sede de Recurso Inominado, bem como inibir a prática de atos ilícitos, e abusivos como os praticados pelos Recorridos contra a parte autora e desestimular que outros casos semelhantes venham a ocorrer” (e-doc. 19, p. 10; grifos no original). 



    6. O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos extraordinários interposto pelas parte, porquanto, aplicável ao caso o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    7. Nicolas Cardoso Borges, Pedro Leonardo de Souza Borges e Sonia Mara Cardoso Borges apresentaram agravo na compreensão de que “não há no presente Recurso Extraordinário qualquer postulação, discussão ou apontamento ao conjunto probatório carreado aos autos, portanto os temas aqui suscitados são, integralmente, de direito” (e-doc. 25, p. 5; grifos no original). 



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. A moldura fática atinente à responsabilidade imputada ao Município e à Fundação está retratada na sentença da seguinte forma:



    “(...) Narram os autores que ‘em meados de 2021, o autor tinha apenas 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses quando começou a apresentou mudanças de comportamento” e piora na seletividade alimentar, só aceitando comidas líquidas’. 



    Procuraram a unidade básica de saúde (médico de Família), feita com a Supervisora pediátrica dra. Geisa que imediatamente solicitou a inclusão do menor no sistema do Resnit para avaliação pela equipe multidisciplinar. 



    Passados 8 (oito) meses sem que receber a indicação de atendimento os pais retornaram à unidade de atendimento e descobriram que ‘o prontuário tinha se perdido com a mudança do sistema de papel para o digital’. Destacam que foi negado o fornecimento de documento relatando tal fato. 



    Afirmam que a unidade estava sem médico, de forma que em 20/07/2022 uma fisioterapeuta do próprio SUS (Fabiana Machado Canuto, matrícula no Crefito número 297716-F), que estava na unidade, formalizou o novo pedido de inclusão do menor no sistema do Resnit para avaliação pela equipe multidisciplinar. 



    Destacam que passaram 6 (seis) meses até que fosse fornecido o encaminhamento ‘para que Nicolas fosse apresentado na data de 13/12/2022, às 09:30hs na Associação Médica Fluminense.’. 



    Asseveram que compareceram mas não receberam o atendimento sob argumento de que o agendamento foi um erro do sisteme e que não havia mais vagas para atendimento na unidade. 



    Informa que nessa época os sintomas iniciais se mantinham, tendo o quadro agravado com a sensibilidade auditiva e crises comportamentais. 



    Em face da negativa de atendimento solicitaram comprovante de comparecimento e do motivo pelo não atendimento e com tais documentos formalizaram reclamação na ouvidoria do SUS pelo endereço eletrônico ouvidorianiteroi.saude@gmail.com mas não obteve resposta. 



    Esclarece que foi impetrado o ‘processo 0823979-78.2022.8.19.0002, de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência liminar visando o diagnóstico e tratamento de Nicolas.’, sendo determinado pelo juízo a inclusão na Greg (Superintendência de Regulação Greg Metropolitana II), responsável pela regulação do Estado, o que foi providenciado pelos genitores, mas foi recusado pelo Estado sob argumento de que deveria buscar o atendimento municipal. 



    Asseveram que atualmente o menor vem recebendo atendimento por força de arresto realizado nos autos da ação obrigacional, mas a médica assistente Dra. Jessyca Ramos atestou em 11/10/2023 houve piora no quadro do menor e que tal se deu em razão da inércia dos réus em prestar atendimento a criança.



    Os réus apresentaram contestação: 



    Em id 104060019 – o Estado argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a demanda foi proposta sob a teoria da culpa do serviço público (faut du service), na medida em que o autor sustenta uma omissão estatal na efetivação de sua promoção. Afirma que a responsabilidade do Estado é subjetiva, sendo ônus dos autores provar o dano, o nexo de causalidade, bem como fazer prova da culpa do Estado no evento danoso.



    Em id 106348093 – a Fundação Municipal de Saúde nega conduta ilícita, porque somente tomou conhecimento da necessidade do menor quando citada nos autos do processo nº 0823979-78.2022.8.19.0002, em fevereiro de 2022, porque as unidades básicas de atendimento onde os autores buscaram assistência são vinculadas à FESAUDE, autorizada pela Lei Municipal n.º 3.133/2015. Assevera que solicitou em fev/2022 à Regulação de Niterói que marcasse consulta ao menor o que foi agendado para mar/2022 e não aconteceu antes por força da fila administrativa existente no sistema de regulação. Destaca que ‘QUE A ORGANIZAÇÃO DA FILA SEGUNDO CRITÉRIOS CRONOLÓGICOS E RISCOS SÃO ORDENAÇÕES AO ACESSO E NÃO ENTRAVES!’. 



    Em id 107158101 - o Município de Niterói argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, impugna a narrativa autoral, destacando que o menor faltou a diversos agendamentos, no ano de 2023, sem apresentar justificativa. Destaca ausência de prova da Municipalidade. E ainda, que a responsabilidade do ente é subjetiva por se tratar de alegação de omissão, não tenso sido demonstrada a culpa do ente. 



    Após vista das defesas, a parte autora apresentou manifestação id 110412445, destacando que os autores não a buscaram privilégio injustificado, tanto é verdade que seguiram o protocolo de atendimento, mas mesmo assim não obtiveram sucesso. 



    Manifestação do Parquet em id 111113743, pela procedência parcial da pretensão autoral, com redução da verba pretendida para o montante de R$ 7.500,00 sendo R$ 2.500,00 para cada um dos três autores.



    É o breve relatório. Passo a decidir.



    Rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida pelos réus, em razão de que a prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federados.



    A demanda versa sobre alegação de falha na concessão de tratamento médico multidisciplinar, sendo imputado a responsabilidade solidária entre os réus. 



    Importa destacar, em que pese a alegação do Município de Niterói de que o autor não compareceu para ter o atendimento na instituição indicada, da análise das narrativas defensas, tem-se que a narrativa autoral sobre a demora de atendimento se deu como narrado na inicial, notadamente porque as mencionadas ausências são posteriores ao processo de obrigação de fazer manejado pelos autores, sem o qual, não restou demonstrado pelas rés que tenha sido fornecido atendimento ao infante. 



    Nesse sentido reconheço a omissão dos réus na prestação de atendimento ao menor. 



    Com base no acima exposto reconheço a culpo, devendo os réus serem responsabilizados pelos danos morais suportados, de forma solidária. 



    Quanto ao valor da indenização, outros aspectos devem ser considerados. 



    O resultado da demanda judicial será suportado pelos contribuintes que não concorreram para os fatos. 



    Entretanto o caminho percorrido causou, sem dúvida, frustração e sofrimento a todos os autores. 



    O menor Nicolas porque sem o diagnóstico e o tratamento adequados, não conseguiria se comunicar com o mundo, o que certamente causa abalo psíquico, refletindo em comportamentos que só dificultam sua convivência com a sociedade. Não se pode perder de vista o fato de que o jovem só conseguiu tratamento após deferimento da tutela de urgência no processo de obrigação de fazer. 



    E aos pais, por verem o infante nesta situação e não tendo condições de custear o tratamento, se vêm alvo de inércia do Poder Público.” (e-doc. 5). 



    10. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    11. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cirurgia e tratamento médico. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.548.822-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2025, p. 19/08/2025). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRIORITÁRIO. DEMORA NA REALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.330.986 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/08/2021, p. 20/09/2021). 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator